Tribunal: TJPA
Processo: 0849528-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849528-46.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: CINTHYA POLYANE DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0849528-46.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

ADVOGADO: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS – OAB/MA 4915-A

APELADO: CINTHYA POLYANE DA SILVA MARQUES

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CPC/2015. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a prescrição da pretensão da autora, com base no CPC/1973.
A controvérsia gira em torno da ocorrência da prescrição e da regularidade da decisão que a reconheceu sem prévia oitiva da parte autora.
A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de conhecimento.
Configurada violação ao art. 9º do CPC/2015, ante a ausência de intimação da parte autora para manifestação prévia, tratando-se de decisão surpresa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
, pessoa jurídica de direito privado, em face de
CINTHYA POLYANE DA SILVA MARQUES
, objetivando o pagamento de parcelas vencidas relativas a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.

Segundo a inicial, a autora, mantenedora da Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ), prestou serviços educacionais à requerida no segundo semestre de 2013, conforme matrícula regular e contrato firmado. Em virtude do inadimplemento de quatro das seis parcelas acordadas, totalizando o valor de R$ 2.244,35, ajuizou-se a presente ação em 08/08/2018, pleiteando a cobrança do débito acrescido de multa, juros e correção monetária, no total atualizado de R$ 4.154,85.

Foi proferida sentença reconhecendo de ofício a prescrição do crédito, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese apertada síntese, a não ocorrência de prescrição, que efetuou todas as diligências cabíveis para a citação da parte ré, que a demora do Poder Judiciário não pode ser oposta a si, nos termos da Súmula 106 do STJ. Pleiteou o retorno dos autos a instância de origem para prosseguimento da ação.

O recurso foi devidamente protocolado, mas não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Importa, inicialmente, ressaltar que a presente demanda foi ajuizada em 08 de agosto de 2018, quando já em plena vigência o Código de Processo Civil de 2015, cuja entrada em vigor ocorreu em 18 de março de 2016. Assim, impõe-se a correta aplicação de seus dispositivos, não subsistindo qualquer fundamento jurídico para adoção subsidiária ou residual do Código revogado de 1973, como equivocadamente ocorreu na sentença guerreada, quanto a citação.

A controvérsia recursal reside em saber se houve prescrição da pretensão da autora, bem como se a sentença de extinção foi proferida de forma válida à luz do princípio do contraditório e do devido processo legal.

A) Prescrição

A prescrição é a perda da pretensão de exigir judicialmente um direito em razão da inércia do titular durante um determinado período legal. Trata-se de instituto de ordem pública e segurança jurídica, conforme ensina a doutrina civilista.

Na hipótese dos autos, a última parcela vencida da obrigação contratual se deu em
06/12/2013
, e a ação foi ajuizada em
08/08/2018
, ou seja,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos
, estabelecido pelo art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplicável às pretensões relativas a dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Inexiste, portanto, prescrição.

B) Prescrição intercorrente

Importa frisar que a prescrição intercorrente é inaplicável ao processo de conhecimento, pois sua configuração está restrita ao âmbito da execução, como já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, entre a propositura da ação e a prolação da sentença, não decorreu inércia injustificada por parte da autora, estando o feito em constante movimentação, com diligências voltadas à citação da parte ré.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL 205204220178080048

Jurisprudência. Acórdão publicado em 29/04/2024

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA SOBRE O FUNDO DE RESERVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. PROIBIÇÃO DE USO DAS ÁREAS COMUNS. REVELIA DO CONDOMÍNIO. OFENSA À DIGNIDADE DO CONDÔMINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
A prescrição intercorrente é causa de extinção da execução ou do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em sua aplicação aos processos que se encontram na fase de conhecimento. 2
- Considerando que o Apelante, mesmo após intimação específica, não produziu prova apta a comprovar a data da entrega das chaves, mostrando-se correta a rejeição do pedido de denunciação da lide. 3 - Analisando a petição inicial, não se vislumbra hipótese que caracterize a sua inépcia, quais sejam, falta do pedido ou causa de pedir, conclusão ilógica com a narração dos fatos, pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si. 4 - Diante da revelia do Condomínio/Apelado não há necessidade de produção de provas quanto aos fatos que fundamentaram o pedido de condenação ao pagamento de danos morais, bastando ao julgador analisar se de tais fatos decorrem as consequências jurídicas requeridas. 5 - A jurisprudência tem reconhecido que, desde que na data normal de vencimento seja cobrado o valor cheio da parcela, são lícitos os descontos dados para pagamento antecipado, a título de bônus pontualidade e a incidência da multa contratual, quando do pagamento após o vencimento. 6 - Tratando-se de dívida líquida e positiva, os juros incidem a partir do vencimento, conforme o disposto no art. 397 , do Código Civil . 7 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, parâmetros que devem ser utilizados na fase de cumprimento de sentença para a correção/atualização do débito. 8 - O Condomínio/Apelado não apresentou contestação à reconvenção, sendo declarada a sua revelia. 9 - Não há qualquer elemento de prova que possa infirmar a alegação de proibição de utilização das áreas comuns e esta não é desprovida de coerência lógica. 10 - Restando configurada violação relevante à dignidade do Apelante, concluiu-se pela existência de dano moral a ser indenizado, fixando-se a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% dez por cento). 11 - Recurso parcialmente provido.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10680150001039001 Taiobeiras

Jurisprudência. Acórdão publicado em 10/02/2023

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.
- A prescrição intercorrente é instituto aplicável à execução, nos termos do art. 924 do Código de Processo Civil , não podendo ser reconhecida na ação de conhecimento - A extinção do feito por prescrição intercorrente pressupõe inércia do titular do direito e o seu reconhecimento tem por pressuposto o decurso de prazo contado da intimação pessoal do exequente.

Não houve prescrição no presente caso.

C) Decisão surpresa

A sentença recorrida reconheceu a prescrição
sem prévia intimação da parte autora
para manifestação, contrariando frontalmente o
art. 9º do CPC/2015
, que veda a prolação de decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Cuida-se, portanto, de típica
decisão surpresa
, em total afronta ao contraditório substancial.

Nesse sentido:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 20914320078140005 25336239

Jurisprudência. Acórdãopublicado em 11/03/2025

Ementa: Ementa: direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Prescrição. Decisão surpresa. Nulidade. Contraditório. Ampla defesa. Provimento.
I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação monitória, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem prévia intimação do autor para se manifestar sobre a matéria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a questão. III. Razões de decidir 3
. É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência. Inteligência dos arts. 6º , 7º , 9º , 10 e 487 , parágrafo único do NCPC . 4. A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Tese de julgamento: “ É nula a sentença que reconhece a prescrição sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a matéria, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5º , LV , da CF ; arts. 6º , 7º , 9º , 10 , 487 , parágrafo único , 921 , § 5º , do CPC/15 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676027/PR , Rel. Ministro Herman Benjamin , Segunda Turma, julgado em 26/09/2017. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Antes de ser proferida eventual decisão de prescrição, deve ser dado a parte a oportunidade de se manifestar, em atenção do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, verifico que no ID 23459312, a parte autora pleiteia ao juízo que se oficie o órgão empregador da ré (agência Correios – Ananindeua) para que forneça o endereço da ré, o que não foi apreciado pelo juízo, sendo proferida sentença de reconhecimento de prescrição sem análise do pedido.

Ademais, verifico que não foram esgotadas todas as formas de citação previstas em lei, conforme previsto no art. 246 e seguintes do CPC., bem como as diligências existentes para localizar a ré.

Desta forma, a declaração de prescrição, de ofício, extinguindo o processo é incabível no caso em questão, devendo a sentença ser reformada.

Reconheço que entre a data do último vencimento da dívida e a propositura da ação, não houve prescrição. Da mesma forma, não houve inércia ou abandono da parte autora durante o processo.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença de primeiro grau e afastar o reconhecimento da prescrição
, determinando o
retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação de cobrança
, devendo a parte autora adotar as providências cabíveis para viabilizar a citação da parte ré, nos termos do art. 246 e seguintes do CPC.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025